Tribunal: STF
Processo: ARE 1400145
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário, fundado na alínea a do permissivo constitucional, interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE NÃO RECOLHIMENTO DO FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA - FECP E DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM. RECURSO DO IMPETRANTE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPETRANTE QUE IMPUGNA ATO CONCRETO DO FISCO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 266 DO EXCELSO STF. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA QUE FOI INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELA LEI ESTADUAL N.º 4.056/2002, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 82 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INCLUÍDO PELO EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 31/2000. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 42/2003 QUE CONVALIDOU OS ADICIONAIS CRIADOS PELOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL, AINDA QUE EM DESACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 31/2000. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO FUNDO QUE FOI RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA EGRÉGIA CORTE NAS ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE Nos 046584- 48.2008.8.19.0000 E 0192537-54.2019.8.19.0001. OMISSÃO LEGISLATIVA. COMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL PARA DISCIPLINAR INTEGRALMENTE A MATÉRIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 24, § 3° DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VALIDADE ATÉ QUE SOBREVENHA A LEI COMPLEMENTAR REFERIDA NO ARTIGO 82, § 2º DO ADCT. PRECEDENTES DO EXCELSO STF. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS JURÍDICAS QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO. ORDEM DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, alega-se contrariedade ao art. 155, § 2º, III e XII, da Constituição Federal e aos arts. 82 e 83 do ADCT.



    As recorrentes apontam que o adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP ou, como indicam as recorrentes, FECP) do Estado do Rio de Janeiro foi instituído por lei ordinária, e não por lei complementar, sendo, portanto, inconstitucional.



    Sustentam que a Corte ainda não se pronunciou de maneira definitiva acerca da convalidação das leis estaduais instituidoras do FECOP pela EC nº 42/03. Aduzem que isso será analisado no RE nº 592.152/SE.



    Alegam que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de normas legais com vícios formais em casos análogos a este.



    Entendem que deveria ter sido criada lei federal para definir os produtos e serviços supérfluos indicados no art. 82, § 1º do ADCT, a qual não existe. Assim, a instituição do FECOP seria inconstitucional também nesse sentido.



    Além disso, asseveram que tal instituição violou o princípio da seletividade, ao não distinguir quais produtos são, de fato, supérfluos. Nesse ponto, afirmam que os produtos por elas comercializados “são fundamentalmente sapatos e roupas, ou seja, relacionados ao vestuário”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se sabe, a EC nº 31/2000 estabeleceu, no ADCT, que as unidades subnacionais devem instituir Fundos de Combate à Pobreza. Para o financiamento dos fundos estaduais e distrital, o constituinte previu (art. 82, § 1º, do ADCT) a possibilidade de criação do adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos, não se aplicando sobre esse percentual o art. 158, IV, do texto constitucional. Também firmou, no art. 83 do ADCT, a necessidade de a lei federal definir esses produtos e serviços supérfluos, a qual, contudo, nunca foi editada.



    Em dezembro de 2003, adveio a EC nº 42/03, conferindo nova redação ao art. 82, § 1º, do ADCT, estipulando que, para o financiamento daqueles fundos, os estados e o Distrito federal poderiam criar o referido adicional de ICMS “sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição”. Ficou mantida a impossibilidade de os municípios participarem do produto da arrecadação do adicional de ICMS em questão. Retirou-se do art. 83 do ADCT a menção à necessidade de edição de lei federal definindo os produtos e serviços supérfluos sobre os quais incidiriam o mencionado adicional de alíquota de ICMS.



    Nos idos de 2004, surge importante decisão da lavra do Ministro Carlos Ayres Britto, assentando que a EC nº 42/03 “validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que estes estivessem em desacordo com o previsto na Emenda Constitucional nº 31/2000” (ADI nº 2.869/RJ, grifo nosso). De acordo com Sua Excelência, “se pairavam dúvidas acerca da constitucionalidade dos diplomas normativos ora adversados, estas foram expressamente enxotadas pelo mencionado art. 4º”.



    Diversos outros julgados foram na mesma direção, como, por exemplo: RE nº 570.016/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 12/9/08; ARE nº 999.890/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 19/6/17; RE nº 576.283/RJ-AgR-terceiro-QO, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/8/20. O julgamento desse último (no qual se superou o sobrestamento antes determinado para se aguardar a decisão no RE nº 592.152/SE) foi assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA PARA JULGAMENTO DO LEADING CASE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Impõe-se a revogação do sobrestamento deste Recurso Extraordinário, pois: (a) a lide aguarda há 17 anos por sua resolução definitiva; (b) não há perspectiva de julgamento do leading case acerca da matéria; (c) há precedentes no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL relativamente à questão controvertida. 2. A jurisprudência desta CORTE preconiza que a Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes de ambas as Turmas desta CORTE. 3. O adicional instituído pela Lei 4.056/2002, do Estado do Rio de Janeiro, não ofende o princípio da anterioridade tributária, pois sua cobrança iniciou-se no ano seguinte à publicação da norma. 4. Sobrestamento da causa revogado. Continuação do julgamento do Agravo interno, a que se nega provimento” (RE nº 576.283/RJ-AgR-terceiro-QO, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/8/20 – grifo nosso).



    Corroborando o entendimento, vide o seguinte precedente mais recente, também de origem do Estado do Rio de Janeiro:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Adicional de alíquota. Destinação ao Fundo de Combate à Pobreza. Constitucionalidade da Lei estadual 4.056/2002 e do Decreto estadual 32.646/2003, ambos do Rio de Janeiro. Validação pela EC 42/2004. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE nº 1.360.032/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/8/22 — grifo nosso).



    Anote-se, ainda, que, em dezembro de 2010, adveio a EC nº 67/10, prorrogando o prazo mencionado naquele art. 79 do ADCT por tempo indeterminado. Nesse espeque, ainda continuam valendo os adicionais de até dois pontos percentuais na alíquota do ICMS criados até a data da promulgação daquela emenda (EC nº 42/03) em desconformidade com as determinações constitucionais já mencionadas (isso é, em desacordo com a EC nº 31/2000, a própria EC nº 42/03 ou a lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da CF).



    Outrossim, registre-se que, também de acordo com a orientação da Corte, pode-se afirmar que, no geral, ficam valendo as leis estaduais que instituíram após a promulgação da 42/03 o FECOP e o adicional de alíquota de ICMS naquilo em que (i) não conflitarem com essa emenda constitucional ou com a EC nº 31/00, as quais estipulam a necessidade de tal adicional incidir sobre produtos ou serviços supérfluos e (ii) não forem contrárias à lei complementar federal tratando de normas gerais do imposto (art. 155, § 2º, inciso XII, da CF). Nessa direção: RE nº 1.258.477/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 5/8/20; ARE nº 1.308.578/MA-ED-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/3/22.



    Das compreensões acima, não divergiu o Tribunal de origem.



    De mais a mais, anote-se que, para acolher a alegação de que os produtos comercializados pelas recorrente não podem ser inseridos na categoria de produtos supérfluos, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação estadual, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente